Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-10.2013.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-10.2013.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 204.466.671-53 (EMBARGADO), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE), PAOLLA OURIQUES - CPF: 022.797.861-76 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 204.466.671-53 (EMBARGANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (EMBARGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), PAOLLA OURIQUES - CPF: 022.797.861-76 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO BATIDO – FALTA DE DILIGÊNCIA NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – VIOLAÇÃO DO LACRE DE PROTEÇÃO –PERDA DA GARANTIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Considerando o provimento dos recursos de apelação aviados pelos requeridos, e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, impõe-se o acolhimento dos embargos para
sanar erro material em relação à
inversão do ônus de sucumbência, bem como a omissão atinente aos honorários recursais, conforme disposição do art. 85,
caput,
e

§11º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002352-10.2013.8.11.0028

EMBARGANTES:

DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS:

GONÇALO CONCEICAO DE MAGALHAES, DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA
visando sanar possível vício no
acórdão desta Câmara que, de provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargante e, por consequência, reformou a sentença de procedência.

Embora em peças distintas, ambos embargantes apontam a omissão do julgado em relação aos honorários recursais, sendo que a empresa Disveco Ltda., ainda impugna o percentual fixado quando da inversão do ônus sucumbencial, já que inferior ao estabelecido em primeira instância.

Contrarrazões ofertadas pelas partes.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por ambos os requeridos em face do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO BATIDO – MOTORISTA QUE AGIU COM FALTA DE DILIGÊNCIA NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO LACRE DE PROTEÇÃO – SITUAÇÃO EM QUE ACARRETA A PERDA DA GARANTIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Demostrado que os defeitos advindos do motor do veículo ocorreram pelo consumidor, uma vez que não tomou as cautelas necessárias quanto à conservação/preservação do bem avariado.

Desse modo, em sendo reconhecida a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito, não há que se falar em responsabilidade dos demandados, nos exatos termos do artigo 12, § 3º, inciso III do CDC.
”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O artigo 85, §11, do CPC/2015, ao prescrever que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em

conta

o trabalho adicional realizado em grau recursal"
, estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.

Nesse passo, as assertivas dos requeridos/embargantes merecem acolhimento, uma vez que o provimento dos recursos interpostos conferiram-lhes o direito ao recebimento dos honorários recursais, tendo como parâmetro o percentual fixado na sentença.

Logo, o erro material contido no acórdão quando da inversão do ônus de sucumbência deve ser sanado, haja vista a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, enquanto que, nesta instância, foram arbitrados em 10% (dez por cento).

Outrossim, a omissão do
decisum
em relação ao honorários recursais deve ser suprida, de modo a ser majorado de 15% para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro material contido na inversão da sucumbência, e, por conseguinte, condenar o autor, ora embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, majorando-os de 15% para 18% (dezoito por cento), na forma do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020